Tribunal: TJMT
Processo: 1032960-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032960-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODOLFO CESAR BEVILACQUA - CPF: 143.879.898-90 (ADVOGADO), CLEIDI PEREIRA - CPF: 544.584.631-87 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032960-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEIDI PEREIRA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESPACHANTE DOCUMENTALISTA. DESCREDENCIAMENTO ADMINISTRATIVO. VÍNCULO DE PARENTESCO. PORTARIA ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ativo formulado em Agravo de Instrumento, o qual questionava decisão que negara liminar em Mandado de Segurança impetrado por despachante documentalista, objetivando suspender os efeitos de descredenciamento promovido pelo DETRAN/MT com fundamento em vínculo de parentesco com outro credenciado, nos termos da Portaria no 223/2023/GP/DETRAN-MT.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o descredenciamento baseado em vínculo de parentesco configura ato ilegal ou abusivo da Administração Pública; e (ii) verificar a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ativo em sede de Agravo de Instrumento, notadamente a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável.

III. Razões de decidir

3. A Portaria administrativa que disciplina o credenciamento de despachantes documentalistas não extrapola os limites do poder regulamentar, visando preservar os princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia no exercício de atividade delegada.

4. A restrição baseada em vínculo de parentesco entre credenciados busca prevenir favorecimentos indevidos e encontra amparo em interpretação analógica da jurisprudência consolidada, especialmente da Súmula Vinculante no 13 do STF.

5. Ausência dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, tendo em vista que o descredenciamento não inviabiliza o exercício da profissão de modo irreversível e a discussão sobre a validade da Portaria exige dilação probatória incompatível com o rito sumário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: 1. " É legítima a previsão, por ato administrativo normativo, de vedação ao credenciamento de despachante documentalista junto ao DETRAN/MT com fundamento em vínculo de parentesco com outro credenciado, desde que voltada à proteção da moralidade e da impessoalidade administrativa.
2. A ausência de plausibilidade jurídica do direito alegado e de risco de dano irreparável impede a concessão de efeito suspensivo ativo em sede de Agravo de Instrumento.”

Dispositivos relevantes citados:
“CF/1988, arts. 5o, XIII; 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 13.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVANTE:
CLEIDI PEREIRA

AGRAVADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
CLEIDI PEREIRA,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 318579386), que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo formulado no bojo do Agravo de Instrumento no 1032960-38.2025.8.11.0000, interposto em face de decisão que, nos autos do Mandado de Segurança no 1094087-48.2025.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada pela agravante para suspender os efeitos do descredenciamento de seu credenciamento como despachante documentalista junto ao DETRAN/MT.

Na petição inicial do mandado de segurança, a agravante sustentou que o descredenciamento foi baseado unicamente em vínculo de parentesco com outra profissional igualmente credenciada, nos termos da Portaria no 223/2023/GP/DETRAN-MT. Alegou, no entanto, que, referida norma administrativa violaria o direito ao trabalho, o princípio da legalidade e a competência legislativa privativa da União, por criar restrição profissional sem amparo legal, além de configurar abuso de poder e afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da proporcionalidade.

A decisão monocrática agravada entendeu ausentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, ressaltando que a Portaria em questão visa prevenir conflitos de interesse e preservar os princípios da moralidade e da impessoalidade administrativa, situando-se dentro dos limites do poder regulamentar da Administração Pública. Destacou ainda a admissibilidade da aplicação analógica da Súmula Vinculante no 13 do STF, no intuito de evitar favorecimentos indevidos.

No Agravo Interno, a agravante reafirma que, a medida impugnada representa violação grave ao direito fundamental ao trabalho, sustentando que o descredenciamento inviabiliza completamente o exercício de sua atividade profissional, da qual depende financeiramente desde 2007.

Alega que, a Portaria em questão cria, de forma ilegítima, restrições não previstas em lei federal, extrapolando a competência administrativa e invadindo campo reservado ao legislador. Rechaça a aplicação da Súmula Vinculante no 13, por entender que não há identidade entre as situações jurídicas nela tratadas e o caso concreto, tratando-se de profissional liberal, e não de nomeação para cargo público. Afirma, por fim, que a medida causa prejuízos irreversíveis à sua subsistência, o que evidencia o periculum in mora necessário à concessão da medida liminar.

Na decisão agravada, esta Relatoria entendeu não estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora para a concessão do efeito suspensivo requerido, destacando que a portaria questionada se insere no poder regulamentar da Administração e visa prevenir conflitos de interesse, em conformidade com os princípios da moralidade e da impessoalidade, inclusive com base em interpretação analógica da Súmula Vinculante no 13 do STF.

Registra-se, ainda, que o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos, ao
(id. 318579386).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1032960-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEIDI PEREIRA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

VOTO (
DO MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
CLEIDI PEREIRA,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 318579386), que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo formulado no bojo do Agravo de Instrumento no 1032960-38.2025.8.11.0000, interposto em face de decisão que, nos autos do Mandado de Segurança no 1094087-48.2025.8.11.0041, indeferiu a liminar pleiteada pela agravante para suspender os efeitos do descredenciamento de seu credenciamento como despachante documentalista junto ao DETRAN/MT.

1. Ausência de ilegalidade ou abuso no ato administrativo impugnado.

A pretensão deduzida no Agravo Interno não merece acolhida. A decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo encontra-se devidamente fundamentada, com respaldo na legalidade e na jurisprudência consolidada sobre a matéria.

O ato administrativo de descredenciamento da agravante da função de despachante documentalista, fundamentado na Portaria no 223/2023/GP/DETRAN-MT, não extrapola os limites do poder regulamentar conferido à Administração Pública. Ao contrário, trata-se de norma infralegal voltada à organização e fiscalização da atividade delegada, visando à preservação da moralidade administrativa, da impessoalidade e da isonomia entre os credenciados.

Como bem delineado na decisão agravada, a Portaria impugnada não impede o exercício da profissão de despachante documentalista, mas estabelece critérios objetivos de credenciamento, compatíveis com os princípios constitucionais que regem a atividade administrativa. A adoção de restrições baseadas em vínculo de parentesco – especialmente em se tratando de atuação conjunta com outros credenciados ou servidores do órgão, reveste-se de razoabilidade e visa prevenir situações de favorecimento, conluio ou simulação, compatíveis com os objetivos legítimos da Administração.

2. Inexistência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora

Conforme consignado na decisão monocrática, ausentes os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito e o risco de dano irreparável.

A tese sustentada no agravo interno demanda dilação probatória e análise mais aprofundada da legalidade da Portaria administrativa, o que é incompatível com a cognição sumária exigida nesta fase recursal.

Ademais, a situação apresentada, ainda que relevante do ponto de vista econômico e social, não caracteriza risco iminente de dano irreparável. O descredenciamento, por si só, não inviabiliza o recredenciamento posterior, tampouco impede o exercício de outras atividades profissionais. Soma-se a isso o fato de que o mandado de segurança originário segue trâmite célere e com rito próprio, assegurando à parte autora os meios adequados para a proteção de eventual direito.

Desse modo, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto por
Cleidi Pereira
, e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025